Tribunal: TJMT
Processo: 0000138-11.2016.8.11.0038
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000138-11.2016.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GISELEY DA GUIA DORADO - CPF: 047.727.981-37 (APELANTE), VALDEVINO CARLOS VIEIRA - CPF: 567.681.171-49 (APELADO), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – UNIÃO RECONHECIDA E DISSOLVIDA – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – ART ́S 1.725 C/C 1.658, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – PRESUNÇÃO DO ESFORÇO COMUM – ÔNUS DA PROVA DO EXCLUSIVO DESEMBOLSO – PARTILHA INVIABILIZADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA – DOCUMENTOS QUE INDICAM QUE OS BENS PERTENCEM A TERCEIROS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A união estável é reconhecida como entidade familiar, regida pelo regime da comunhão parcial de bens, o que implica a presunção de que os bens adquiridos onerosamente durante a relação pertencem a ambos os conviventes, salvo prova em contrário.

O ônus de demonstrar que determinado bem não se comunicaria na relação estável cabe à parte que o alega, mediante documentação idônea.

No caso concreto, os documentos apresentados pelo apelado indicam que os imóveis foram adquiridos antes do início da união estável e que a titularidade registral dos bens pertence a terceira pessoa, irmã do requerido.

A mera administração de bens de terceiros pelo companheiro não configura propriedade conjunta, sendo necessário que se demonstre a efetiva participação na aquisição do bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por GISELEY DA GUIA DORADO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável nº. 0000138-11.2016.8.11.0038, julgou procedente o pedido de reconhecimento e dissolução da união estável, porém, julgou improcedentes os pedidos iniciais no tocante a partilha de bens e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em 10 % (dez por cento) do valor atualizado.

Em suas razões de Id. 26741582 a apelante sustenta, em síntese, que durante a união estável, que perdurou por aproximadamente seis anos e dez meses, foram adquiridos dois imóveis, sendo 01 (uma) casa na Rua Amador Bueno, s/nº, Centro, Araputanga/MT e (um) condomínio com 24 quartos e 2 salões, situado no mesmo endereço.

Alega que houve esforço comum na aquisição dos bens e que o apelado teria colocado os imóveis em nome de sua irmã para evitar a partilha.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja declarada a comunhão dos bens e realizada a partilha na proporção de 50% para cada parte.

Em suas contrarrazões recursais de Id. 267415828, o apelado refuta,
in totum,
as alegações da apelante, protestando pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A união estável vivida pelos litigantes durante o período de aproximadamente 07 (sete) anos, encerrando-se em meados de 2013 é fato incontroverso, não pairando quaisquer tipos de dúvidas quanto a sua ocorrência e ao tempo de duração.

Assim, conforme o relatado, a controvérsia cinge-se em verificar somente a partilha de 01 (uma) casa na Rua Amador Bueno, s/nº, Centro, Araputanga/MT e 01 (um) condomínio com 24 quartos e 2 salões, situado no mesmo endereço.

Anoto, por oportuno, que o artigo 1.725 do Código Civil de 2002 estabelece o regime da comunhão parcial de bens para os relacionamentos constituídos sob a égide do aludido instituto,
in verbis
:

“Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”

Por sua vez, tal regime é regulado pelo artigo 1.658 e seguintes, do Código Civil. A seguir:

“Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.”

Desta feita, deve ser apurado o montante total do patrimônio adquirido pelo ex-casal durante a constância da união estável, para este ser rateado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

In casu
, no que concerne ao bens imóveis retromencionados, verifico que, diferente do que defende a parte recorrente, não restou demonstrado a propriedade do imóvel pelo ex-casal, mas que este bem pertence a terceiros, estranhos ao feito.

Dessa forma, a simples alegação de que um imóvel foi adquirido durante a relação não basta para autorizar a partilha, sendo necessária a efetiva comprovação de que o bem integra o patrimônio do casal.

No caso dos autos, a apelante não apresentou documentos que comprovassem que os bens foram adquiridos onerosamente na constância da união estável.

Por outro lado, os documentos apresentados pelo apelado indicam que os lotes que estavam em seu nome foram vendidos em 2007, antes do início da união estável, que os imóveis mencionados pertencem à irmã do apelado, Zulma Aparecida Vieira, conforme documentos de propriedade, contas de serviços e contratos de locação.

Outrossim, ressai dos autos que o apelado apenas administrava os imóveis mediante procuração registrada em cartório.

Assim, não há elementos suficientes nos autos que demonstrem que os bens foram adquiridos onerosamente pelo casal, tampouco que houve contribuição financeira da apelante para sua aquisição ou edificação.

Lado outro, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte apelante, as informações prestadas pela informante, durante a instrução do feito, não foram corroboradas, sequer minimamente, pelas provas constantes dos autos.

Assim, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. IMÓVEL. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA NA VIGÊNCIA DA RELAÇÃO CONJUGAL. Não há como realizar a partilha de bem cuja propriedade pertence a terceiros, estranhos ao feito.
A autora/apelante não logrou provar a titularidade do imóvel que pretende ver partilhado, nem sua aquisição na constância da união estável, como previsto no art. 1.725, combinado com o art. 1.658 do CC. Mesmo que mais convincente fosse a prova testemunhal (e não o é), não serviria para comprovar propriedade de bem imóvel, como é notório! Logo, é de ser mantida a sentença que excluiu da partilha esse bem. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (Apelação Cível, n. 7008057922, Oitava Câmara Cível, TJ-RS, Relator Luiz Felipe Brasil Santos, j. em 16.05.2019) (grifo nosso)

"APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DIVÓRCIO. BEM IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. PARTILHA INVIABILIZADA NESTES AUTOS.
MOBILIÁRIO QUE GUARNECIA A RESIDÊNCIA DO CASAL. DIVISÃO EFETIVADA POR OCASIÃO DA SEPARAÇÃO FÁTICA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA EX-MULHER. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. CABIMENTO. 1.
Considerando que o bem imóvel arrolado como partilhável está registrado em nome de terceiro, adequada a remessa da controvérsia para demanda própria.
(...) APELO PARCIALMENTE PROVIDO." (Apelação Cível, n. 70081113375, Oitava Câmara Cível, TJ-RS, Relator Ricardo Moreira Lins Pastl, j. em 16.05.2019) (grifo nosso)

Assim, atento a tudo isso, o Juízo
a quo
, que teve uma proximidade maior com a causa, instruindo-a, entendeu da mesma maneira, acertando ao não realizar partilha em razão da inexistência de prova da propriedade do bem imóvel, da forma que foi explicitado na sentença combatida.

Portanto, a decisão do Juízo
a quo
deve ser mantida, em razão da correta aplicação do direito por sua parte.

Dispositivo.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, e,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art.85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025